Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734729-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELZA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (Id. 104481110 dos autos no 0723333-27.2021.8.07.0003) que, em ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta por ELZA MARIA DA SILVA em face do ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira ré promova a limitação em 30% (trinta por cento) dos descontos sobre a remuneração percebida pela devedora, considerando tanto as prestações descontadas em folha de pagamento, como as debitadas em conta bancária, relativas aos contratos: 0103271473, 20200015820, 20201031919, 2020525679 e 20210271129. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente diante da possibilidade de inadimplemento contratual, com prejuízos financeiros ao Banco recorrente, além da probabilidade de seu direito. Aduz que a autora pretende a limitação a 30% dos descontos relacionados a todos os contratos de empréstimos celebrados com o agravante, independentemente da modalidade (débito em conta ou consignado), porém não demonstrou qualquer ilegalidade nos contratos. Sustenta não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem, ante a ausência de verossimilhança nas alegações autorais ou de qualquer perigo de dano. Ressalta a existência de má-fé na conduta da autora, porque teria antecipado o pagamento de três parcelas do contrato BRB Serv 20201031919 tão somente para liberação de margem consignável e, uma vez alcançado o intento, aquela celebrou novas contratações perante outras instituições financeiras, sabedora de que após três meses as parcelas dos novos empréstimos se somariam às do anterior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, visando a reforma do decisum que deferiu, em sede de antecipação de tutela, a limitação dos descontos ao percentual de 30% sobre a remuneração percebida pela autora. Preparo regular no Id. 30302560. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que as matérias arguidas pelo réu agravante não foram suscitadas na instância de origem, e sua análise diretamente em sede recursal importa em evidente supressão de instância. Com efeito, nas razões recursais do agravo de instrumento, o réu agravante argumenta que a autora promoveu a liberação artificial da margem consignável mediante o pagamento antecipado de parcelas do empréstimo, o que possibilitou a realização, por ela, de novos empréstimos consignados perante outras instituições financeiras, os quais, por fim, inviabilizaram a continuidade dos descontos em folha referentes ao contrato BRB Serv 20201031919. Por essa razão, alega ser legítimo o débito em conta das parcelas do empréstimo, sobretudo porque expressamente previsto no parágrafo terceiro da cláusula décima quinta do contrato. Ocorre que, na origem, no dia seguinte à interposição do presente agravo, o réu agravante apresentou contestação na qual não suscitou nenhuma das questões alegadas neste recurso. Como sabido, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, por ser o momento próprio, sob pena de preclusão (art. 336, do CPC) ou de serem reputadas verdadeiras as alegações de fato não impugnadas (art. 341, do CPC). No caso, as matérias aventadas pelo réu no presente agravo não foram arguidas na contestação. Isso significa que tais matérias não mais poderão ser alegadas pelo réu na origem, em face do princípio da eventualidade e da preclusão consumativa. Portanto, a análise inédita e originária de tais questões pelo Tribunal resta obstada, uma vez que eventual discussão somente em fase recursal seria de nenhuma utilidade, cabendo destacar que a devolução do exame da matéria ao tribunal ad quem pressupõe análise e decisão pelo juízo a quo, o que, na espécie, não ocorreu. Assim, as questões suscitadas de forma inédita neste agravo não podem ser resolvidas pelo Colegiado sem manifestação do juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Confira-se, acerca do tema, entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. EXTRATO BANCÁRIO. TESES E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Questões não aventadas e, por consequência, não apreciadas na instância de origem não podem ser invocadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Agravo interno conhecido. Recursos não providos.” (Acórdão 1311377, 07429658220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio dos equipamentos solicitados pela nutricionista que acompanha a agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem limitação. 2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada ilegitimidade passiva, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1307636, 07406655020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. P. I. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora